Tribunal: STF
Processo: ARE 1391969
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA DURANTE OS DEBATES EM PLENÁRIO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESISTÊNCIA PARCIAL DO APELO DEFENSIVO. DOSIMETRIA DA PENA. VETORIAL DAS CONSEQUÊNCIAS. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. QUANTUM REDUTOR DA TENTATIVA DELITIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE, QUE SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO. DETRAÇÃO. AFASTAMENTO.



    1. Arguição de nulidade da sessão de julgamento por cerceamento de defesa durante os debates em plenário e alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pelo reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Ulterior manifestação da defesa técnica, após a apresentação das razões recursais, com declaração expressa do acusado, a requerer a desistência parcial do recurso nesses tópicos, por desinteresse do apelante em ser submetido a novo julgamento pelo Plenário do Júri.



    2. Consoante o art. 574 do CPP, o recurso de apelação defensivo consubstancia direito disponível, cujo exercício se subordina à vontade do titular. Inexistência de qualquer vício na desistência parcial, pelo réu, do recurso aviado, conquanto essa vontade seja manifestada e conte com a anuência do patrono constituído, como no caso em liça. Desistência parcial acolhida e homologada, em respeito aos interesses do réu.



    3. Acusado que por ocasião de decisão do Conselho de Sentença foi condenado nas sanções do artigo 121, §2º, inciso IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, pelo fato de ter efetuado disparos de arma de fogo na condução de veículo automotor contra a vítima, a qual seguia a pé em via pública.



    4. Dosimetria da pena. Pena-base. Vetorial: consequências. A consequência do delito é um mal causado pelo crime, que transcende ao resultado típico. In hoc casu, as agressões perpetradas pelo réu, que efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, não apenas causaram-lhe lesões (resultado este esperado pelo tipo penal) mas, também, obrigaram-na a submeter-se a cirurgia e a ficar afastada das atividades habituais por mais de trinta dias, conforme laudo pericial anexado aos autos de origem.



    5 . Confissão espontânea. A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores admite o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que o réu alegue ter agido ao abrigo de excludente da ilicitude, como na espécie. Lado outro, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência é totalmente possível. Precedentes do STJ.



    6. Pena pelo crime tentado. O critério normalmente utilizado para aferir o montante da redução da pena pela tentativa é o maior ou menor distanciamento da consumação. Não procede, sob este aspecto, o pedido defensivo para aplicação de redução em fração maior (2/3), pois tratando-se de tentativa cruenta, na qual a vítima foi atingida em parte letal do corpo, tendo necessitado de intervenção cirúrgica, exposta a perigo de vida, não há se falar em diminuição máxima. Pleito ministerial para que se aplique montante menor pela tentativa de homicídio, por conta do significativo avançar no "iter criminis" pelo acusado, não só porque a vítima foi atingida em região vital, mas, também, porque as lesões causadas resultaram em perigo de vida, de modo que o homicídio esteve muito próximo de se consumar, conforme laudo pericial. Pedido acolhido, a fim de que a redução pela tentativa se dê em fração distinta daquela empregada pelo juiz togado, que utilizou critério de proximidade intermediária com a consumação do delito, o que não corresponde a situação dos autos. Aplicação da fração mínima de redução (1/3) pela tentativa de homicídio qualificado.



    7. Pena definitiva fixada em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    8 . Detração. De se acolher o pedido ministerial de afastamento da aplicação da detração, correspondente ao tempo em que o acusado ficou provisoriamente segregado, pois tal medida é afeta ao juízo da execução e, na espécie, com o redimensionamento da pena, não irradia efeitos sobre o início do cumprimento da reprimenda imposta.



      HOMOLOGADO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO. APELAÇÃO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDA AO EFEITO DE REDIMENSONAR A PENA DO RÉU, FIXADA, DEFINITIVMENTE, EM 8 (OITO) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. APELAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No ponto, inviável o acolhimento do pleito defensivo, visto que o conjunto probatório carreado ao processo dá conta de que o acusado efetuou disparos de arma de fogo na condução de veículo automotor contra a vítima, a qual seguia a pé, em via pública, sendo o agressor reconhecido pela testemunha Welliton. Inexistem provas de que o agredido tenha influenciado no agir do acusado. Nesse sentido, a síntese da prova oral referida pelo magistrado a quo em decisão de pronúncia (PP, Ev. 5 - SENT2 - fls. 03/10) e aquelas destacadas pela acusação em memoriais (PP, Ev. 5 - MEMORIAIS1 - fls. 11/16).



    O comportamento da vítima, conforme jurisprudência do E. STJ, é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu (nesse sentido, STJ, AgRg no REsp 1.667.814/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T, DJe 18/04/2018).



    No caso dos autos, não houve interferência da vítima no desdobramento causal, de modo que a vetorial em comento deve ser tida como neutra.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente